Tribunal: TJDFT
Processo: 0709139-81.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
EMENTA: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DOCUMENTOS NOVOS EM FASE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para decretar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e condenar a ré às seguintes obrigações: não fazer descontos nos proventos de aposentadoria do autor; devolver o valor descontado do benefício previdenciário do autor, na forma simples; e pagar indenização por danos morais, no valor de R$2.500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) competência dos juizados especiais para o processo e julgamento; (ii) prescrição da pretensão; (iii) decadência do direito; (iv) licitude do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e dos respectivos pagamentos; e (v) direito do autor à devolução dos valores pagos; (vi) direito do autor à indenização por danos morais; e (vii) valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Documentos novos. Os documentos inseridos pela parte recorrente na fase recursal não se enquadram no conceito de documentos novos, nos termos do art. 435, do CPC, porquanto não foram produzidos em momento posterior à instrução processual e tampouco foi demonstrada a impossibilidade de apresentação desses documentos em momento oportuno. Com efeito, o contrato exibido foi supostamente firmado em 2016 e as faturas também foram emitidas em datas pretéritas (ID 70317863 e ID 70317864). Prova documental que instruiu as razões recursais não conhecida.
4. Incompetência. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas produzidas são suficientes para o enfrentamento do mérito. Preliminar rejeitada.
5. Prescrição e decadência. No caso de relação jurídica de trato sucessivo, os prazos decadencial e prescricional são renovados mês a mês, independentemente da data da contratação. Com efeito, as parcelas do cartão de crédito com margem consignável são debitadas no benefício do autor mês a mês, afastando a decadência do direito e a prescrição da pretensão. Precedente: Acórdão 1390084, Terceira Turma Recursal, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, j. 07/12/2021, publicado no PJe: 14/12/2021. Prejudiciais de mérito rejeitadas.
6. A relação é de consumo e as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
7. Segundo o contexto probatório, desde fevereiro de 2020 foram debitadas no benefício previdenciário do autor parcelas do contrato intitulado “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” (ID 70317577/70317578). A instituição financeira sustentou que os descontos feitos são decorrentes de contrato de cartão de crédito com margem consignável, por força do saque de R$1.083,00 realizado pelo autor/recorrido, mas não comprovou suas alegações.
8. Ante a ausência de provas em sentido contrário, reputam-se verossímeis as alegações deduzidas na inicial, daí emergindo a responsabilidade da ré pela restituição dos valores debitados no benefício previdenciário do autor, nos termos da sentença recorrida.
9. No tocante aos danos morais, os débitos indevidos perduram desde 2020, medida restritiva que gerou indisponibilidade patrimonial e vulnerou atributos pessoais do autor. O direito à indenização pelo dano moral é legítimo e o valor arbitrado atendeu aos critérios legais, revelando-se razoável e proporcional. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram o entendimento de que o valor da indenização fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, é passível de modificação na via recursal quando dissociado dos parâmetros que ensejaram a sua valoração, hipótese não configurada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1390084, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 07/12/2021;